Tribunal: TJDFT
Processo: 0700939-35.2020.8.07.9000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE GUARDA. DISPOSIÇÃO SOBRE A GUARDA E VISITAÇÃO DO PAI AOS FILHOS MENORES DOS LITIGANTES. AVIAMENTO PELA GENITORA. PRETENSÃO INCIDENTAL AVIADA PELO GENITOR. REGULAMENTAÇÃO PROVISÓRIA DO REGIME DE VISITAS. REGULAMENTAÇÃO. AUTONOMIA COMPORTAMENTAL. ABSTENÇÃO DE FREQUÊNCIA A LUGARES FREQUENTADOS POR MEMBRO DA FAMÍLIA DO GENITOR. IMPUTAÇÃO DE CONDUTA INADEQUADA DO FAMILIAR EM RELAÇÃO À FILHA MENOR. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. MODULAÇÃO DA CONDUTA A SER ADOTADA PELO GENITOR. INGERÊNCIA SOBRE A FORMA DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. INTERSEÇÃO DO ESTADO SOBRE A FAMÍLIA. CARÁTER MERAMENTE PROTETIVO. CIRCUNSTÂNCIAS INÁBEIS A AUTORIZAR A INTERVENÇÃO ESTATAL SOBRE A CONDUÇÃO DAS RELAÇÕES FAMILIARES. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A capacidade de o sujeito administrar suas relações familiares deve ser presumida como regra, descerrando, por conseguinte, a inviabilidade de ingerência estatal no âmbito familiar, sob pena de interseção estatal sobre a vida privada e a intimidade, salvo quando se estiver diante de situações revestidas de vulnerabilidade, como a iminência de risco às crianças, adolescentes ou pessoas idosas, quando se legitima e torna imperativa a interseção jurisdicional.
2. Conquanto haja a necessidade de controle da atuação particular para que o bem estar, a segurança e o bom funcionamento da sociedade sejam resguardados, sobressai imprescindível que exista limite para a tutela estatal quando se trata de interferir nas relações privadas, sobretudo de natureza familiar, porquanto a liberdade conferida aos indivíduos, denominada autonomia, busca exatamente assegurar a autodeterminação, desde que dentro do arcabouço legislado e os princípios que orientam o sistema.
3. Conquanto agitada pela genitora a probabilidade de situação de risco à intangibilidade do filho menor caso permaneça na companhia de familiar do pai enquanto estiver sob sua companhia segundo o regime de visitação provisoriamente estabelecido, não subsistindo comprovação da conduta inadequada imputada ao familiar, que teria alcançado, ademais, a outra filha dos litigantes, inviável a interseção judicial sobre as relações familiares de molde a modulá-las de forma restritiva, com a imposição de regras de condutas sem sustentação normativa ou lastreada em afirmações desprovidas de efetiva comprovação fática, notadamente se o genitor frequenta rotineiramente a residência em que domiciliado o parente cuja restrição de convívio postulara a genitora.
4. Aos pais está reservado o poder de decidir como devem se comportar em relação aos filhos, desde que observados os regramentos e regulamentos vigorantes, buscando ponto de equilíbrio e bom senso para que o direito de convivência seja exercitado sem que haja exposição própria ou dos filhos a situação de risco, não competindo ao Judiciário ditar regras comportamentais de convivência se não se está diante de situação de vulnerabilidade ou passível de afetar o bem-estar e o melhor interesse dos infantes, precipuamente quando interferem e restringem a convivência no ambiente do núcleo familiar (CF, art. 227).
5. Agravo conhecido e provido. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.